Tribunal: TJMT
Processo: 1004611-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004611-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (ADVOGADO), SIDNEI PAULO ROHDEM - CPF: 047.261.721-40 (PACIENTE), juiza da comarca de cotriguaçu - mt (IMPETRADO), AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIELI BARBOSA RODRIGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABE
A
S CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRANCIA – IMP
ROCEDÊNCIA
– EVENTUAIS IRREGULARIDADES DO APF FICAM SUPERADAS COM A HOMOLOGAÇÃO E CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA
– NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREI
T
A DO
“
MANDAMUS
”
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS INIDÔNEOS
NO DECRETO PRISIONAL
-
IMP
ROCEDÊNCIA
- PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO NA ORDEM PÚBLICA - PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– MEDIDA
S
CAUTELARES
IN
SUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA.

1.
“
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”, Enunciado Orientativo n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2.
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”, Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
.

3.
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”,
Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
.

4. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta
Turma, julgado
em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023].

5. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
SIDNEI PAULO ROHDEM
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
Vara Única da Comarca de Cot
r
iguaçu
/MT
que, no bojo do
APF n.
1
000238-76.2024.811.0099
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de ameaça e perseguição no ambiente doméstico, violência psicológica contra mulher, além do crime de
divulgação

de
cena de sexo
,
ou de pornografia, previstos nos a
rt. 147, 147-A, 147-B e 218-C, todos do CP, c/c, a Lei n. 11.340/2006
.

Em síntese, a
Defesa sustentou que

o estado de flagrância não se configurou, mormente pela ausência de provas no celular da vítima e nem testemunhas que possam corroborar as acusações perpetradas
pela ofendida.

Argumentou que a decisão que decretou a prisão preventiva está eivada de fundamentos i
ni
dôneos e que não estão presentes os requisitos autorizadores, havendo controvérsias da materialidade e autoria delitiva.

Arguiu também que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para garantir o curso no
r
ma
l
da instrução processual e a manutenção da ordem pública
.

Ao final, requereu a
concessão do pedido de liminar, a fim de que
seja revo
gada a prisão preventiva, “
com aplicação de medidas protetivas
”
.
No mérito, pleiteou pela confirmação da liminar
.

(I
d.
204213180).

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
204381182
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
204817679
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela denegação da ordem
(id
.
206860198
).

É o relatório
.

Cuiabá, 12 de abril de 2024.

Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

V O T O R E L A T O R

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
SIDNEI PAULO ROHDEM
, por ordem do Juízo da
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu
/MT
(
APF
n.
1000238-76.2024.811.0099
)
.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000238-76.2024.811.0099
que o paciente foi preso no dia 19/02/2024
e submetido a audiência de custódia, oportunidade em que o juízo homologou o auto de prisão em flagrante, convertendo
a prisão em preventiva, pelas razões constantes da decisão de id. 204374174-pág.74.

Desta forma,

quanto à alegação de que não houve flagrante na conduta do paciente, o certo é que a prisão em flagrante do paciente foi homologada pelo juízo d
e primeiro grau
e conv
ertida
em prisão preventiva, impondo-se ressaltar que foram cumpridas todas as formalidades exigidas pela lei para caso.

A propósito, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 27, consolidou o seu entendimento nos seguintes termos: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

Com relação
à
negativa de autoria e ausência de materialidade, anoto que na via eleita descabe analisar tais teses, pois se mostra inviável o exame aprofundado de fatos e provas, conforme entendimento do
S
uperior Tribunal de Justiç
a
.
Vejamos:

(...) "O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015,
DJe
30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015,
DJe
17/6/2015). (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

(...) "Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (
AgRg
no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.). (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma,julgado
em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

N
o mesmo
sentido, o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também possui entendimento materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42 “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

No que diz respeito às alegações de que a autoridade coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente e que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da segregação cautelar, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impende asseverar que essas teses, igualmente, não se sustentam, porque o juízo de primeiro grau considerou corretamente como
fundamento à
prisão
cautelar,

a n
ecessidade de resguardar a ordem pública
,
tendo em vista que o paciente
é contumaz na prática delitiva,
especialmente em
crimes relacionados à Violência Doméstica
.
Vejamos:

“(...). Estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado, já que é reincidente na prática criminosa, inclusive, em delitos relacionados à Lei Maria da Penha. Ademais, restam presentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva, pois, diante da gravidade dos delitos ora praticados, tal medida se faz necessária, para assegurar a Garantia da Ordem Pública.

A
pós consulta dos antecedentes criminais
(extrato anexo) juntado aos autos verifiquei que o Autuado
registra várias passagens criminais pela prática de violência doméstica e ameaça
, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de
preservar a ordem pública de sua renitência delitiva

(...). (
id. 204374174-pá75).

Emoldurado o quadro fático, concluo que a prisão preventiva decretada está respaldada
em
remansosa jurisprudência pátria, consolidada n
o Enunciado Orientativo n. 6 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/
SP,

relatora
Ministra LAURITA VAZ, Sexta
Turma,

julgado
em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023].

Por derradeiro,
registro
que
condições pessoais favoráveis, por si só, não configuram fundamento à obtenção da liberdade

d
e acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado no 43
:
“
As condições
pessoais

favoráveis
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor de
SIDNEI

PAULO

ROHDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024